Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-78.2018.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO COMPRA E VENDA DE INGRESSO. DIREITO À INFORMAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 16 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE MENOR COM 17 ANOS. RESSARCIMENTO DE INGRESSO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a restituir o valor pago pela aquisição de ingresso de show, bem como por danos morais. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.

2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.

3 – Direito à Informação. É direito do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o acesso à informação adequada e clara. Ademais, a cláusula restritiva de direito deve ser redigida com clareza e em destaque (artigos 51, inciso XV, e 54, § 4o, do CDC). O réu divulgou e vendeu ingressos para o evento denominado “Buteco do Gustavo Lima”, com classificação na faixa etária de 16 anos, porém a filha da autora, de 16 anos, foi impedida de ingressar em razão da idade, de 17 anos, ao argumento de que o evento seria apenas para maiores de 18 anos.

4 – Ressarcimento. Danos materiais. Diante da impossibilidade de utilização do ingresso pela filha da autora, por ter sido barrada na porta do evento, torna-se necessário o ressarcimento do valor pago pelo ingresso (R$90,00 – ID. 21198945), acrescido do valor dos danos materiais comprovados com o transporte até o evento (R$37,00 – ID. 21198945).

5 – Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. Não obstante o incomodo que tenha representado a restrição de ingresso na filha da autora no evento, não há notícia de qualquer fato que represente dano ao denominados interesses existenciais da autora, como tais os inerentes à vida, integridade física ou psíquica, honra ou liberdade em relação à própria autora. O mero descumprimento de obrigação contratual não enseja danos morais. Ademais, ainda que o fato tenha trazido algum desconforto à filha da autora, cuja caracterização como dano moral não resta assentada, não se reconhece o denominado dano moral indireto, ou em ricochete em relação a qualquer dano, mas tão somente a dano grave, como morte ou lesão grave.

6 – Solidariedade. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC), de forma que a revendedora dos ingressos é responsável pelo ressarcimento do valor pago pela autora. Sentença que se reforma apenas para o fim de excluir a condenação em danos morais. Mantidos os demais termos.

7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L